Tribunal: STF
Processo: ARE 781423
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Revisão. Prescrição. Verificação. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.